Tribunal: TJDFT
Processo: 0722788-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0722788-92.2023.8.07.0000 RECLAMANTE: CIRO JOSE CASSIMIRO DIAS RECLAMADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Concedo a gratuidade de justiça ao reclamante. Ausente pedido liminar, solicito ao Juízo a quo prestar as informações, na forma do CPC 989, I e RITJDFT 198, II. Cite-se Banco Toyota do Brasil S.A (CPC 989, III e RITJDFT 198, IV). Após, conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR